Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0706461-71.2025.8.07.0010 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 75712501). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator